Tribunal: TCU
Processo: 020.730/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8321/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 216/2022, conduzido pela Fundação Butantan, para seleção de fornecedores especializados em serviços logísticos para operação de recebimento / conferência e repaletização/ regularização fiscal / etiquetagem / armazenagem / amostragem / expedição (fracionada ou paletizada) / movimentação de materiais / separação de materiais/ inventário/ controle sistêmico/ boas práticas de fabricação ao contratante, com capacidade de 8.550 posições paletes e 1500 m2 para área blocada; Considerando que a representação não trata de matéria de competência do TCU, uma vez que a Fundação Butantan é entidade civil, com personalidade jurídica de direito privado, criada para apoiar o Instituto Butantan, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e que os recursos para custear a contratação analisada são da própria Fundação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da representação, encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Fundação Butantan e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.730/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Butantan. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Anna Carolina Miranda Dantas (41793/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.